Tribunal: CARF
Processo: 16306.000192/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000192/2010-30
RESOLUÇÃO
1301-001.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
COMPANHIA INICIADORA PREDIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância
que julgou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por resultado
“Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 95/104, referente ao crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 360.292,61 e sua utilização
para quitação por compensação de débitos apurados pelo contribuinte informados em
Declarações de Compensação (DComps). O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados, de que se cientificou o Contribuinte em 19/10/2010 (e-fls.
106). Em síntese, esta foi a análise realizada pela autoridade fiscal:
“Relatório
O contribuinte CIA. INICIADORA PREDIAL, CNPJ 60.583.507/0001-47, transmitiu as
seguintes PER/DCOMP's (e-fls. 2/14):
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000192/2010-30
2

(...)
Fundamentação
(...)
Da análise do crédito alegado
(...)
18. A partir da análise do cálculo do imposto de renda desse ano, na Ficha 12A (fl.
16), verificou-se que o saldo negativo é resultado, basicamente, do imposto mensal
pago por estimativa e do imposto de renda retido na fonte, que foram deduzidos
do imposto de renda devido, de acordo com o quadro a seguir:

Do imposto de renda retido na fonte
(...)
21. Em consulta ao sistema SIEF/DIRF (fls. 45 a 47), foi verificada a existência de 8
fontes pagadoras que retiveram IR. [...]
22. Observa-se na tabela abaixo que o interessado ofereceu à tributação na D1PJ
2003, ficha 06A (fl. 40), montante compatível com o rendimento bruto declarado
pelas fontes pagadoras no SIEF/DIRF quanto às receitas de aplicações financeiras e
juros sobre o capital próprio:

Do imposto de renda mensal por estimativa
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000192/2010-30
3
23. Segundo a Ficha 11 da DIPJ 2003 (e-fls. 65/68), houve estimativas a pagar nos
meses de janeiro a novembro de 2002, conforme tabela abaixo. Constatou-se o
seguinte:
- Nenhuma das estimativas foi quitada através de pagamento em DARF;
- De acordo com a DCTF do ano calendário 2002 (e-fls. 75/86), todas as estimativas
foram quitadas através de compensação, seja por meio de DCOMP's eletrônicas,
seja por meio de compensações sem processo;
- As compensações sem processo (janeiro/2002 a setembro/2002) foram
confirmadas até o limite do crédito concedido conforme o despacho do processo
11831.003622/2003-84 (e-fls. 15/39), através de cálculos no sistema NeoSapo (e-
fls. 91/93);
- As DCOMP's n° 40672.60374.040305.1.3.02-0360, n° 37488.83695.100505.1.3.02-
8211, n° 27075.53381.040305.1.3.02-7200 e suas retificadoras, pleiteadas nas
estimativas de novembro/2002 e dezembro/2002, já foram tratadas no processo
11831.003622/2003-84 e não foram homologadas por insuficiência de crédito no
ano calendário 2001;
- Uma parte da estimativa de janeiro/2002 (R$ 2.318,98) foi declarada em DCTF
como tendo sido compensada com o crédito do Saldo Negativo de IRPJ do ano
calendário 2001, por meio da DCOMP 19008.65862.260307.1.3.02-9709 (e-fls.
87/90). Porém, verificou-se que tal DCOMP tem como crédito o Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário 2003, o qual sequer havia sido constituído quando da
apuração do débito. Portanto, o valor da estimativa de IRPJ de janeiro/2002 não
estava efetivamente pago, conforme dispõe o Manual de Instruções da DIPJ 2003-
AC 2002 (fl. 59), e será desconsiderado neste despacho;
- De maneira análoga, a estimativa de outubro/2002 (R$ 34.734,32) foi declarada
em DCTF como tendo sido compensada com o crédito do Saldo Negativo de IRPJ do
ano calendário 2001, por meio da DCOMP 02007.75635.040305.1.3.02-5078 (fls. 1 a
3). Porém, verificou-se em resposta a Termo de Intimação (fls. 23 a 25) - que tal
DCOMP tem como crédito o Saldo Negativo de IRPJ do próprio ano calendário 2002,
o qual sequer havia sido constituído quando da apuração do débito. Portanto, o
valor da estimativa de IRPJ de outubro/2002 não estava efetivamente pago,
conforme dispõe o Manual de Instruções da DIPJ 2003-AC 2002 (fl. 59), e será
desconsiderado neste despacho;
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000192/2010-30
4

(...)” (grifou-se; grifou-se e negritou-se).
3.

Irresignado, em 18/11/2010, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 107/116), em que aduziu, sinteticamente:
3.1.

Preliminarmente:
“(...)
1.4. Todavia, em flagrante afronta ao disposto no art. 150, § 4°, do CTN. o Sr.
Auditor passou a prescrutar a DIPJ 2003 da Recorrente, vindo a efetuar novos
cálculos de IRRF (itens 19, 20, 21 e 22), Aplicações Financeiras e Juros sobre o
Capital Próprio (item 22) e Imposto de Renda Mensal por Estimativa (itens 23 e 24),
para ao final (item 25) recalcular e alterar valores constantes da DIPJ 2003, que já
fora homologada pela repartição competente, seja expressamente, pela liberação
da malha fazenda, seja tacitamente, com o transcurso do prazo previsto no citado
art. 150, § 4o, do CTN.
1.5. Com efeito, é induvidoso que ocorreu a decadência do direito do Fisco de
‘reanalisar’ ou alterar informações prestadas na DIPJ 2003, e, consequentemente do
direito de questionar o valor do crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2002 informado nas PER/DCOMP's objeto deste processo, pois tais
valores foram tirados da DIPJ 2003. Nesse sentido a iterativa jurisprudência do
CARF: [...]
1.6. Ademais, não obstante a flagrante ocorrência da decadência, também incidiu a
prescrição do direito do Fisco de verificar as PER/DCOMP'S objeto deste processo no
que tange ao valor do crédito referente ao ano-calendário de 2002, pois apenas
houve a apresentação de 01 (uma) RETIFICADORA, que não alterou tal valor. Ora,
como as PER/DCOMPS foram apresentadas em 04/03/2005 e 10/06/2005 [esta
referente ao ano-calendário de 2001, controlada nos autos do processo no
11831.003622/2003-84], não são mais passíveis de análise, devendo ser
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000192/2010-30
5
consideradas homologadas ambas as PER/DCOMP's objeto de análise neste
processo, em razão de ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos para homologação.
[...]” (grifou-se).
3.2.

No mérito:
“2.1. O Despacho Decisório, às fls. 8/10, conclui existir diferença no montante de R$
262.398,45, pugnando que ‘foi apurado que a empresa possui como crédito a
compensar/restituir em 31/12/2002, o saldo negativo de R$ 97.894,17’ e não R$
360.292,62, como declarado. Tal diferença adviria essencialmente do Imp. Mensal
Base Rec.Bruta Acresc. Susp./Redução (Declarado - R$ 324.476,55 e Apurado - R$
62.836,86). Entretanto, como restou demonstrado na manifestação apresentada
nos autos do processo n° 11831.003622/2003-84, a Peticionaria possuía em
31/12/2001 saldo negativo de R$ 373.089,40, como declarado em sua DIPJ 2002,
suficiente para quitar integralmente as estimativas de 2002, o que deve ser
considerado.
(...)
2.4. Ainda, conforme consta das Demonstrações Contábeis registradas no Livro
Diário n° 65, páginas 436 e 437, a Peticionaria possuía em 31/12/2001 o seguinte
saldo de IRPJ a compensar:

2.5. Assim, resta demonstrado que as informações prestadas pela Peticionaria em
sua declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário de 2001 estão
corretas e não merecem qualquer reparo, restando quitadas todas as estimativas de
2002.
(...)
(...)” (grifou-se; grifou-se e negritou-se).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no
Acórdão no 02-90.251 - 2a Turma da DRJ/BHE, proferido em sessão realizada em 19/02/2019 (e-fls.
148/164), de que se deu ciência ao Contribuinte em 22/04/2019 (e-fls. 186), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
‘HOMOLOGAÇÃO TÁCITA’ DO CRÉDITO PELO § 4o DO ART. 150 DO CTN. DESCABIMENTO.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000192/2010-30
6
A homologação tácita do lançamento, à luz do §4o do art. 150 do CTN, incide sobre o valor
do tributo devido, não se estendendo ao crédito originado como saldo do imposto a pagar,
quando este se revela negativo.
PRAZO PRESCRICIONAL
O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN refere-se à cobrança do tributo devido,
não sendo aplicável ao crédito originado como saldo do imposto a pagar, quando este se
revela negativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Será considerada matéria não litigiosa aquela que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte na manifestação de inconformidade, momento no qual devem
ser apresentados os motivos de fato e de direito contra os quais se insurge, bem como os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo do imposto
pago a maior no encerramento do período poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a tributos administrados pela RFB.
ESTIMATIVA COMPENSADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO UTILIZADO NA
EXTINÇÃO DO DÉBITO POR COMPENSAÇÃO.
Compensação é a forma de extinção das obrigações em que as pessoas são,
reciprocamente, credoras e devedoras entre si, até onde as dívidas se compensem. Para que
tal encontro de contas possa ocorrer no contexto tributário, é imperativo que o crédito que
o sujeito passivo afirma ter em seu favor atenda aos requisitos de certeza e liquidez,
condição imposta pelo art. 170 do CTN.
Na tributação pelo lucro real, as estimativas são consideradas antecipação do imposto de
renda devido no encerramento do período de apuração. Assim sendo, só pode ser
considerado como antecipação, passível de dedução, o montante que tenha ingressado nos
cofres públicos, seja pelo recolhimento, seja pela retenção na fonte, seja objeto de efetiva
compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PARECER COSIT No 2, DE 2018.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000192/2010-30
7
Direito Creditório Reconhecido em Parte
(...)
Voto
(...)
Análise do crédito
(...)
1. Retenções na fonte
A autoridade fiscal, no despacho decisório, confirma haver em favor do contribuinte, para o
ano-calendário de 2002, retenções na fonte em valor inferior ao informado na DIPJ/2003.
Na manifestação de inconformidade, a interessada é silente quanto a esse tema específico”
(negritos do original; grifou-se).
5.

Irresignado, em 21/05/2019 (e-fls. 169/170), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 171/177), em que, em síntese, repisa as razões de Impugnação, salvo quanto às
estimativas dos períodos de novembro e dezembro/2002, consideradas homologadas nos termos
do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
6.

O recurso é tempestivo (e-fls. 186 e 169/170), pelo que dele se conhece.
7.

No que importa a esta fase do iter processual, a Autoridade Julgadora de piso se
manifestou nos seguintes termos:
“2. Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores
(...)
2.2 Estimativas Mar/2002 a Set/2002 Como está descrito no despacho decisório,
essas compensações foram informadas pelo contribuinte como realizadas sob a
égide do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, que assim dispõe: [...]
No âmbito da então Secretaria da Receita Federal, a normatização determinou que
a compensação fosse registrada nos livros contábeis e informada na DCTF, regra
que, segundo o despacho decisório, foi cumprida pelo contribuinte. Entretanto, a
mera informação na declaração de obrigação acessória não é suficiente para
comprovar a extinção do crédito tributário, cabendo a auditoria por parte da
autoridade fiscal.
O despacho decisório proferido nos autos do processo administrativo no
11831.003622/2003-84, no qual está consolidada a análise do crédito de saldo
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.226 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000192/2010-30
8
negativo apurado no ano-calendário 2001, não reconheceu direito creditório
suficiente para extinção, por compensação, dos débitos apurados entre março
(parte) e setembro de 2002.
(...)” (grifou-se; grifou-se e negritou-se).
8.

O citado processo, respeitante a saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001,
crédito este indicado pelo Contribuinte para extinguir os débitos em comento, encontra-se
“julgado” no CARF (Ac. no 1102-001.347, proferido em sessão realizada em 14/05/2024),
movimentado para a Unidade de origem. Portanto, voto no sentido de sobrestar o presente
julgamento, na Dipro/Cojul, até que a decisão em relação ao processo administrativo no
11831.003622/2003-84 seja definitiva. Após, retornem-se os autos sub judice para esta Turma
Ordinária, para prosseguimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 197
DF CARF MF
Original